Tribunal: TJES
Processo: 5000452-93.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando pena total de 9 anos e 8 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 754 dias-multa, em razão da apreensão de 684,2g de maconha, armas de fogo e munições, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas autorizam a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por ausência de dolo, inexistência da arma ou atipicidade material; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da atenuante da confissão espontânea em face da reincidência; e (iv) verificar a aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e a alegação de bis in idem com os crimes do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

4. A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada às circunstâncias do fato, à reincidência específica do réu e à facilidade de obtenção do entorpecente, afasta a tese de uso pessoal e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

5. A condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A posse de carregador de pistola calibre 9mm com munições de uso restrito, aptas ao disparo, caracteriza o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo suficiente a disponibilidade e o controle do artefato para a configuração do tipo penal.

7. A ausência da arma de fogo correspondente não afasta a tipicidade do delito, nem autoriza o reconhecimento de atipicidade material ou do princípio da insignificância, diante da natureza restrita do calibre e da maior periculosidade social.

8. A pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

9. A confissão espontânea parcial do réu, limitada à posse da droga para uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante em proporção inferior, passível de compensação parcial com a agravante da reincidência, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1194.

10. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 não incide quando ausente nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, configurando-se os crimes do Estatuto do Desarmamento como autônomos, em concurso material.

11. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena intermediária do crime de tráfico deve ser tornada definitiva, procedendo-se ao concurso material com os demais delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova da materialidade e autoria do tráfico de drogas, aliada às circunstâncias do fato e à reincidência, afasta a desclassificação para o delito de uso pessoal.

2. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada da arma de fogo, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

3. A confissão espontânea parcial no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da atenuante em proporção inferior, passível de compensação não integral com a agravante da reincidência.

4. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 somente se aplica quando demonstrado nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, sob pena de reconhecimento de concurso material com os crimes do Estatuto do Desarmamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XLVI, XLIX e LVII; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, arts. 386, III, VI e VII, e 593; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.491.916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1194; STJ, Tema Repetitivo 1.259.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-93.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GERMANO CEGLIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, fixando pena total de 9 anos e 8 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 754 dias-multa, em razão da apreensão de 684,2g de maconha, armas de fogo e munições, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas autorizam a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por ausência de dolo, inexistência da arma ou atipicidade material; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da atenuante da confissão espontânea em face da reincidência; e (iv) verificar a aplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e a alegação de bis in idem com os crimes do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

4. A quantidade expressiva de droga apreendida, aliada às circunstâncias do fato, à reincidência específica do réu e à facilidade de obtenção do entorpecente, afasta a tese de uso pessoal e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

5. A condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A posse de carregador de pistola calibre 9mm com munições de uso restrito, aptas ao disparo, caracteriza o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo suficiente a disponibilidade e o controle do artefato para a configuração do tipo penal.

7. A ausência da arma de fogo correspondente não afasta a tipicidade do delito, nem autoriza o reconhecimento de atipicidade material ou do princípio da insignificância, diante da natureza restrita do calibre e da maior periculosidade social.

8. A pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

9. A confissão espontânea parcial do réu, limitada à posse da droga para uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante em proporção inferior, passível de compensação parcial com a agravante da reincidência, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1194.

10. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 não incide quando ausente nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, configurando-se os crimes do Estatuto do Desarmamento como autônomos, em concurso material.

11. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena intermediária do crime de tráfico deve ser tornada definitiva, procedendo-se ao concurso material com os demais delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prova da materialidade e autoria do tráfico de drogas, aliada às circunstâncias do fato e à reincidência, afasta a desclassificação para o delito de uso pessoal.

2. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada da arma de fogo, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

3. A confissão espontânea parcial no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da atenuante em proporção inferior, passível de compensação não integral com a agravante da reincidência.

4. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 somente se aplica quando demonstrado nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, sob pena de reconhecimento de concurso material com os crimes do Estatuto do Desarmamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XLVI, XLIX e LVII; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, arts. 386, III, VI e VII, e 593; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.491.916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1194; STJ, Tema Repetitivo 1.259.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO GERMANO CEGLIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, artigo 12, caput, c/c artigo 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 754 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, desclassificando a conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Adicionalmente, pretende a absolvição do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, por ausência de dolo, pela inexistência da arma correspondente e pela atipicidade material. Subsidiariamente, objetiva a redimensionamento da pena-base do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Postula, ainda, “[n]a segunda fase, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) [e n]a terceira fase, [que] seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06 — tal como reconhecido pela própria sentença —, majorando-se a pena em 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em patamar proporcional (5 anos e 10 meses) e em regime inicial semiaberto, afastando-se a condenação pelo arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, diante do incontornável bis in idem.” Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos legais: “arts. 5º, LIV, LV, XLVI, XLIX e LVII da Constituição Federal; arts. 59, 65, 44 e 33 do Código Penal; arts. 386, III, VI e VII, e 593 do CPP; arts. 28 e 33 da Lei 11.343/06; art. 16 da Lei 10.826/03.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO GERMANO CEGLIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, artigo 12, caput, c/c artigo 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 754 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, desclassificando a conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Adicionalmente, pretende a absolvição do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, por ausência de dolo, pela inexistência da arma correspondente e pela atipicidade material. Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da pena-base do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Postula, ainda, “[n]a segunda fase, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) [e n]a terceira fase, [que] seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06 — tal como reconhecido pela própria sentença —, majorando-se a pena em 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em patamar proporcional (5 anos e 10 meses) e em regime inicial semiaberto, afastando-se a condenação pelo arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, diante do incontornável bis in idem.” Por fim, prequestiona diversos dispositivos legais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 21 de dezembro de 2023, por volta das 07h0min, na Fazenda São Cristóvão, Povoação, Linhares/ES, o denunciado (...), com vontade livre e consciente, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, havendo emprego de arma de fogo. Não bastasse, possuía e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, bem como possuía, tinha em depósito, mantinha sob sua guarda e ocultava munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, que aponta que foram apreendidas 684,2 gramas de “maconha”.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, na esfera policial e, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da apreensão das drogas e efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, a testemunha PCES Fábio Mota Rabelo relatou com detalhes que a apreensão das drogas e das armas de fogo, além da prisão em flagrante, ocorreram em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, relacionado a um possível crime de homicídio.

Além disso, a aludida testemunha afirmou que o recorrente tem passagens por tráfico de drogas, conforme se evidencia do excerto da sentença objurgada:

(...) relatou que, ao chegar ao local, eles cercaram a casa, anunciaram a chegada, e o próprio Fernando atendeu à porta. Após a apresentação dos mandados, os policiais entraram na residência e iniciaram a busca. O policial relatou que trabalha na delegacia de homicídios e foi à fazenda para cumprir o mandado de busca e apreensão e de prisão, na tentativa de localizar a arma do crime investigado. Assim, foram encontradas espingarda calibre 16, munições, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 e dois carregadores de pistola 9mm (a pistola não foi encontrada). Em relação às drogas, foi apreendido um grande tablete de maconha, que estava dentro do freezer da geladeira, e duas buchas de maconha. Fernando alegou que a droga era para seu uso pessoal e que mantinha a quantidade em casa por morar em um local distante. Também foram encontradas balanças de precisão. O policial Fábio confirmou que a droga foi encontrada dentro do freezer, mas não se recorda dos detalhes de onde a balança foi encontrada, pois outras pessoas participaram da busca. Em relação aos itens, Fernando afirmou que o carregador da pistola não era dele, mas de um amigo, e que as espingardas eram da fazenda para segurança. Relatou, ainda, que Fernando tem passagens por tráfico de drogas, tendo sido preso uma vez pela Polícia Civil e outra pela Polícia Rodoviária Federal.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PCES Arnaldo Camata Neto, que confirmou a apreensão de drogas e munições na residência do recorrente.

As informantes Cristiane Buzatto e Vera Lúcia Germano, esposa e mãe do recorrente, afirmaram que ele faz uso da maconha de longa data e a quantidade apreendida se justifica pela distância entre a propriedade rural e a cidade mais próxima.

Por sua vez, o recorrente nega o tráfico de drogas, afirmando ser usuário, conforme se trecho da sentença guerreada:

(...) que reside no local com a esposa e dois empregados, além de um pedreiro, que moram na casa ao lado. Fernando afirmou que sua renda vem exclusivamente da fazenda, que é propriedade dele e de sua mãe. Ele cuida do gado e do cacau, mas também revende peixe, gás e alimentos, como arroz e feijão, para obter uma renda extra. Ele ressaltou que raramente saía da propriedade e que não vendia bebida alcoólica ou drogas no local. O acusado confessou ser viciado em maconha desde os 12 ou 13 anos de idade e que tentou parar por meio do Narcóticos Anônimos. Ele afirmou que fumava de 20 a 25 cigarros por dia e que não bebia álcool ou fumava cigarros comuns. Ele evitava comprar a droga em "bocas de fumo" por medo de ser pego, já que já teve problemas com a justiça. Para se abastecer, ele ligava para um homem que entregava a droga em um trevo próximo à sua fazenda. Ele comprava uma quantidade para durar de dois a três meses e guardava as "bitucas" (pontas de cigarro) para quando ficasse sem. Ele explicou que a droga foi encontrada em dois lugares: um pedaço grande (cerca de 25 a 30 centímetros) estava dentro do freezer, no meio dos peixes, para que a droga não mofasse, e um pedaço menor, que ele havia retirado para consumo, estava em seu quarto, em cima de uma mesa, junto com um pote de plástico cheio de pontas de maconha. Fernando também esclareceu que ele mesmo indicou aos policiais a localização da droga. Ainda, nega que a polícia tenha encontrado qualquer material para embalar ou preparar a droga, como papel filme ou balanças de precisão. Ele afirmou que a balança encontrada era de grande porte, usada para pesar os peixes que revendia, e não para pesar pequenas porções. O réu confirmou que a espingarda de calibre 16 encontrada era de seu avô, um modelo antigo, e que era usada para proteger a propriedade. Ele afirmou que não tinha o costume de andar armado e que a arma também era utilizada para assustar macacos e outros animais que comiam as plantações de cacau. Ele ressaltou que é comum que os proprietários de fazendas na região do Brejo Grande e Cananeia tenham armas para a defesa pessoal.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas e armas de fogo.

Ademais, o recorrente, durante seu interrogatório judicial, detalhou que a aquisição da droga seria feita por meio de contato telefônico, com o fornecedor realizando a entrega em um trevo, o que demonstra a facilidade na compra do entorpecente, não justificando a quantidade apreendida no local (684,2 gramas de “maconha”).

Não pode passar despercebido que o recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, nos autos da ação penal n. 0006998-70.2015.8.08.0030, sendo, inclusive, reincidente.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações.” (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a tese desclassificatória.

Adicionalmente, a defesa pretende a absolvição do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, por ausência de dolo, pela inexistência da arma correspondente e pela atipicidade material.

Contudo, a posse de 01 carregador de pistola 9mm contendo 07 munições do mesmo calibre, um armamento de uso restrito, comprova de maneira incontestável que o recorrente, sem a devida autorização legal, incorreu na conduta tipificada no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Além disso, para configurar o tipo penal, exige que o objeto esteja na esfera de disponibilidade e controle do agente, o que foi demonstrado, sendo descabida a tese de ausência de dolo.

Por sua vez, a tese de atipicidade material não prospera. Embora a jurisprudência a admita em casos excepcionais de posse de ínfima quantidade de munição de uso permitido, isso não se aplica automaticamente a munições de uso restrito.

Vale consignar que a apreensão de munições, mesmo sem arma, não permite a aplicação do princípio da insignificância, denotando maior periculosidade social. O calibre 9mm é classificado como de uso restrito, o que indica maior reprovabilidade e potencial de lesividade à incolumidade pública.

Ademais, a apreensão se deu em cumprimento de mandado, em investigação relativa ao crime de homicídio, além de drogas e armas de uso permitido.

Em suma, 01 carregador de pistola 9mm contendo 07 munições do mesmo calibre, aptas ao disparo, não é penalmente irrelevante, afastando a tese defensiva.

Subsidiariamente, a defesa objetiva o redimensionamento da pena-base do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, a referida pena foi fixada em seu mínimo legal, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada:

I) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
Passo então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.
Verifico que a culpabilidade é comum; o acusado possui antecedentes criminais, contudo, serão valorados na fase seguinte; não há registros negativos acerca de sua conduta social; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são comuns; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Postula, ainda, a defesa “[n]a segunda fase, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).”

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “na sessão ordinária de 10/09/2025, ao julgar o REsp 2.001.973/RS (tema repetitivo 1194), deliberou pela REVISÃO do enunciado da Súmula 630”, [passando a estabelecer que:] “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Assim, com razão a defesa, ainda que parcialmente.

Vale consignar que a confissão espontânea da propriedade da droga para uso impõe, segundo o aludido Enunciado de Súmula, a compensação em proporção inferior e não integral, como pretende a defesa.

Desse modo, fixo a pena intermediária do tráfico de drogas em 5 anos e 5 meses de reclusão e 542 dias-multa.

Ao final, requer “[e n]a terceira fase, [que] seja aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06 — tal como reconhecido pela própria sentença —, majorando-se a pena em 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em patamar proporcional (5 anos e 10 meses) e em regime inicial semiaberto, afastando-se a condenação pelo arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, diante do incontornável bis in idem.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.259, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segunda a qual “a majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

No caso dos autos, como bem destacado na sentença objurgada, a apreensão das armas e materiais balísticos estão contextualizadas em cumprimento de mandado de busca e apreensão, relativamente à investigação em curso de suposto crime de homicídio o que desnatura o alegado nexo finalístico, conforme excerto abaixo:

Em relação aos crimes dos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, uma das testemunhas policiais relatou a apreensão se deu no cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, na tentativa de localizar arma do crime de homicídio investigado. No cumprimento da diligência, encontraram uma espingarda calibre 16, munições, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 e dois carregadores de pistola 9mm, não sendo a pistola encontrada. Já o outro policial, relatou que encontrou buchas de “maconha” e munições, em uma gaveta do guarda-roupa de Fernando.

O réu, em interrogatório, relatou que as armas apreendidas eram para efetuar a segurança da fazenda onde as apreensões ocorreram e é costume na região.

Diante disso, não restou demonstrado que as armas e munições foram apreendidas no contexto do tráfico de drogas, motivo pelo qual afasto a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, não incide a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual torno a pena intermediária do crime de tráfico de drogas em definitiva (5 anos e 5 meses de reclusão e 542 dias-multa), à míngua de causas de diminuição e aumento da pena).

Procedido o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 8 anos e 5 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 562 dias-multa.

Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos legais constantes na exordial recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 8 anos e 5 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 562 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.